Tribunal: TJSP
Processo: 2390097-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Antonio Sergio Trentim contra decisão que reconheceu fraude à execução e determinou a penhora de 50% do imóvel de matrícula no 26.239, resguardando a meação da cônjuge. O agravante alega violação ao devido processo legal e requer efeito suspensivo

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Antonio Sergio Trentim contra decisão que reconheceu fraude à execução e determinou a penhora de 50% do imóvel de matrícula no 26.239, resguardando a meação da cônjuge. O agravante alega violação ao devido processo legal e requer efeito suspensivo para impedir atos executivos sobre o imóvel até o julgamento final do recurso.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de anuência da cônjuge do executado para a penhora do imóvel e (ii) a configuração de fraude à execução sem a demonstração de insolvência do devedor.
III. Razões de Decidir
A ausência de anuência da cônjuge não configura, por si só, fraude à execução, mas demanda regularização processual.
A fraude à execução não está configurada sem a demonstração inequívoca de insolvência do devedor.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido com observação.
Legislação Citada:
Lei 8.429/92, art. 11, caput, art. 12, inciso III; Lei 7.347/85, art. 18.